Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011031-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.526.530/0001-88 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSARIOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CIVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1011031-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
SM Laminados de Madeiras Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos
da ação rescisória ajuizada pela Recorrente, indeferiu liminar, que objetivava
a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, fixando -se multa diária de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), em caso de descumprimento do decisum.

Alega a Recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada, diante da demonstração da probabilidade do seu direito,
consistente na ocorrência da nulidade absoluta em face do fato de que os procuradores da Agravante não foram regularmente intimados do resultado do julgamento do Recurso de Apelação, incidindo em violação ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil - CPC.

Assevera que, a ausência de intimação de todos os advogados impede a constituição da relação processual e, neste caso, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada apenas no nome do Dr. João Alexandre Furtak de Almeida, inscrito na OAB/MT sob o no. 17.725, o que denota a violação da norma jurídica ora apontada, sendo necessária que as publicações sejam realizadas em nome de todos os advogados que foram outorgados na procuração.

Sustenta que, o segundo motivo utilizado para fundamentar a probabilidade do direito é o fato de que o v. acórdão rescindendo não está em harmonia com a norma constitucional prevista no artigo 155, inciso II, §2o, X,
a
, da Constituição Federal e, em face disso, se mostra como a segunda violação à norma jurídica.

Afirma que, está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é totalmente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade constitucional. Nesse sentido, vejamos o que prescreve a Constituição Federal em seu artigo 155, II, §2o, X, “a”:

Defende que, não há dúvidas de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão dos efeitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, cujo objetivo é determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, já que se trata de título executivo judicial, bem como a suspensão da exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, enquanto aguarda -se o julgamento da Ação Rescisória.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão agravada, ou caso não seja esse o entendimento, seja levado a julgamento, com a consequente reforma da decisão agravada, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação Rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira.

A certidão de Id. 97040496 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 100154950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
SM Laminados de Madeiras Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos da ação rescisória ajuizada pela Recorrente, indeferiu liminar, que objetivava
a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, fixando -se multa diária de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), em caso de descumprimento do decisum.

Inicialmente, para melhor compreensão dos fatos, necessária a contextualização da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por SM Laminados de Madeiras Ltda em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interpostos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c Repetição de Indébito no 0049973-61.2013.8.11.0041 - Código 846355, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Sustenta que, a primeira violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 272, § 2o, do CPC com a existência de vício transrescisório, por nulidade absoluta verificada nos autos, ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos, sendo fácil de constatar que o trânsito em julgado se operou de forma indevida.

Alega que, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr. JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725, impossibilitando o conhecimento do seu teor aos demais.

Assevera que, a segunda violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.

Aduz que, a norma estadual é inconstitucional, uma vez que está invadindo a esfera de competência de lei complementar tributária, bem como se mostra ilegal porque constitui contraste ao teor desta, além de que, a opção pelo diferimento do ICMS nas operações internas com madeira é falsamente opcional, uma vez que o recolhimento da contribuição ao FETHAB se mostra totalmente obrigatório, ainda mais, pelo fato de que a falta de recolhimento da citada contribuição ensejará a autuação do contribuinte pelo Fisco Estadual.

Pontua que, a probabilidade do seu direito está demonstrada no fato de que os procuradores da Autora não foram regularmente intimados do resultado do julgamento do Recurso de Apelação e também porque a contribuição ora exigida é inconstitucional e ilegal, tendo em vista que as operações comerciais destinadas à exportação estão imunes ao ICMS, não havendo que se falar em usufruto do benefício do diferimento e, por consequência, no recolhimento dessa contribuição, bem como o perigo de dano, pois ante o desequilíbrio financeiro com o pagamento do tributo.

Desse modo, requereu a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, fixando-se multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do
decisum
.

A liminar foi indeferida por esta Relatora, ensejando a interposição do presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Consoante consignado na decisão recorrida, a violação da norma jurídica, segundo defende a Requerente, ocorreu em duas oportunidades:

1- Violação ao art. 272, § 2o, do CPC ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos;

2- Violação ao art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.

Quanto a primeira violação, o artigo 272, § 2o, do CPC dispõe que:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Analisando os autos, constata-se que o recurso de apelação que ensejou o acordão rescindendo foi subscrito pelos advogados
Deivison Roosevelt do Couto e João Alexandre Furtak de Almeida
, os quais foram constituídos mediante
substabelecimento com reserva de poderes
(Id. 91771451 - Pág. 12), e, após o protocolo neste Sodalício, não consta qualquer pedido para que as intimações fossem exclusivas aos demais patronos constituídos nos autos.

Sendo assim, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr.
João Alexandre Furtak de Almeida
, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725.

Com efeito, a respeito da controvérsia, imperioso mencionar o entendimento do STJ, de que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.

Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS COM RESERVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE OS NOMES CONSTASSEM DAS PUBLICAÇÕES. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DOS DEMAIS.

Esta Corte entende que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.
Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 100615 BA 2011/0299990-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/4/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/5/2012). [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO ANTE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. SEGUNDA SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO IMPEDIDO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DOCUMENTO DA CAUSA. JUNTADA INTEMPESTIVA E AUSÊNCIA DE FORÇA, PER SE, PARA ALTERAR RESULTADO DA DEMANDA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADES (IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INTERVENÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA) E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

1. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja flagrantemente contrária ao dispositivo legal. Se, contudo, o acórdão rescindendo adota interpretação que se mostra razoável, sopesando as circunstâncias da causa, a rescisória não merece vingar.

2. O adiamento do julgamento para fins de sustentação oral é mera possibilidade, a ser analisada pelo relator, não se mostrando justificável se outro advogado puder substituir aquele que apresentou problemas de saúde.

3. É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões.

4. Para a ocorrência de erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda (art. 485, IX, do CPC/1973).

5.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.

7. Pedido rescisório julgado improcedente.

(AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018). [Destaquei]

Sendo assim,
a priori
, não há violação à disposição legal mencionada pela Requerente.

No tocante à segunda violação ao dispositivo da Constituição Federal, observando atentamente os fundamentos trazidos pela Autora em sua petição inicial, nota-se que esta não trouxe à baila qualquer afronta direta e frontal a dispositivo de lei, mas apenas uma rediscussão da matéria.

Desse modo, neste juízo de cognição sumária, ao meu ver, a decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a demanda diante da legislação incidente à espécie e à luz de farta jurisprudência.

Veja-se trecho da decisão:

(...) Posto isso, conclui-se que, inclusive as operações destinadas à exportação estão albergadas pelo dever de contribuir ao FETHAB, no que tange àqueles contribuintes que manifestarem a sua adesão ao diferimento do ICMS, exato caso dos autos. Logo, afigura-me evidente a responsabilidade da Apelante pelo recolhimento da contribuição ora impugnada. Dessa forma, tenho que a decisão recorrida se mostra alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo; do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao específico Fundo instituído neste Estado; e deste próprio Tribunal, posto todos caminharem no sentido da constitucionalidade da lei estadual, que condiciona o benefício fiscal, do diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio. Em todas as ocasiões, afirmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. (...) [Destaquei]

Ademais, o STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática), tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.

Em razão de todo o exposto, consignei na decisão que não visualizava a presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar e, mesmo diante das alegações trazidas neste recurso,
não são suficientes a conferir plausibilidade em sua pretensão, a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021